Tribunal: TJMT
Processo: 1013695-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013695-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 396.250.011-15 (AGRAVADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – SERIVDOR PÚBLICO ESTADUAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – COMANDO PREVISTO NO ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O STF pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/13), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é 11,98%.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a alteração quanto ao comando imposto, referente à determinação de liquidação de sentença através da modalidade por arbitramento, porque acobertada pelo instituto da coisa julgada material.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, registrado sob o no 1385-02.2013.811.0048 (Código – 23330), movida por
Josemar Rodrigues de Souza
, que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada, e homologou os cálculos realizados pela autora.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que a decisão não deve prevalecer, uma vez que, além de estar em desacordo com o direito e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, fere de morte o comando estabelecido no acórdão proferido no processo de conhecimento, merecendo ser reformada.

Afiança que, não há que se falar em falta de comprovação das alegações do impugnante, já que apresentou farta documentação demonstrando a reestruturação da carreira e a ocorrência do instituto denominado liquidação zero; e ainda, requereu que caso não fossem acolhidos os argumentos ali expendidos, ocorresse determinação de realização de perícia contábil, para a apuração do índice de eventual defasagem remuneratória.

Assevera que, a mera homologação dos valores apresentados pela parte agravada, os quais se deram através de simples cálculo aritmético, como realizado pelo MM. Juízo
a quo
, configura ofensa à coisa julgada (Id. 15274956, fl.05).

Pontua que, para a realização da liquidação de sentença determinada, em razão da complexidade da matéria e da natureza do objeto, àquela deve se dar pela modalidade por arbitramento, o que torna imprescindível a realização de perícia contábil, e não através de simples cálculo realizado pela recorrida, logo, somente dessa maneira será possível apurar a efetiva defasagem remuneratória devida à parte autora, “
a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
” (Id. 15274956, fl.06).

Forte nessas premissas, pugna pela reforma definitiva da decisão combatida, para que seja determinada a realização de liquidação de sentença por arbitramento com a nomeação de perito, visando a apuração da efetiva defasagem e do percentual devido (Id. 15274956, fl.10).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 17130465, fl.06).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (Id. 21046499).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção Ministerial (Id. 21262479, fls. 01 e 02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o servidor Josemar Rodrigues de Souza propôs Ação Ordinária de Cobrança, tendo por base as diferenças salariais decorrentes do URV em face do Estado de Mato Grosso.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, sendo o referido
decisum,
mantido em parte por este Egrégio Tribunal, consoante se infere da Remessa Necessária/Recurso de Apelação no 82196/2016 cujo teor revela que houve retificação no que tange: a) ao termo inicial e índice aplicável aos juros de mora,
b)
a determinação de liquidação de sentença por arbitramento, e ainda, acerca da c) fixação de honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa (Id. 15274969, fl.12).

Ato contínuo, o autor ora agravado deu início a fase de liquidação de sentença, oportunidade em que colacionou aos autos os cálculos que entendia serem os pertinentes (Id. 15274973, fl.03), e por sua vez, o Ente Federativo ora recorrente apresentou respectiva impugnação (Id. 15274975), contudo, o douto Magistrado condutor julgou “
improcedente os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença manejada
(...)
motivo pelo qual, homologo desde já o cálculo apresentado às fls. 177/178
” (Id. 15274977, fl.02).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual fora concedido pela à época relatora, Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, e que a meu juízo, deve ser confirmado no mérito recursal (Id. 17130465, fl.06)

Isso porque, é evidente à violação à coisa julgada, uma vez que a decisão colegiada desta Corte, retificou em específico a sentença proferida pelo juízo monocrático, para “
determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor, evitando pagamento em dobro
” (Id. 15274969, fl.12).

Com efeito, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão (modificação) da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa nos artigos 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação
, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Destaquei).

No mesmo sentir, tem entendido esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – DEFASAGEM SALARIAL – AVERIGUAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUMENTO SALARIAL QUE NÃO CORRESPONDE À EQUIVALÊNCIA DA PERDA DO PODER AQUISITIVO – ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. (...) A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV , deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga,
o que somente será constatado na liquidação da sentença , com a realização da perícia contábil
. (N.U 0016405-03.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/9/2018, Publicado no DJE 28/9/2018).
(N.U 0021843-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (Destaquei)

Sob outra perspectiva, o próprio STF pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/13), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é 11,98%. Colha-se:

(...) 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV.
Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação
, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República
. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação
, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Destaquei)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que
"somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória
devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/3/2016). (Destaquei)

À vista disso, tendo em conta que decisão interlocutória proferida, além de violar o instituo coisa julgada material, não se coaduna com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte, entendo que sua reforma é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar que os valores devidos sejam apurados através de liquidação de sentença por arbitramento, conforme estabelecido no acórdão transitado em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021